Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009535-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA. CONCESSÃO PÚBLICA. ACESSO TEMPORÁRIO A PROPRIEDADE PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência autorizando o ingresso temporário de técnicos da concessionária em imóvel rural com o objetivo de realizar estudos topográficos e geotécnicos necessários à viabilização de obra ferroviária.

II
.
Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em determinar: (i) se é lícito o acesso à propriedade privada por concessionária autorizada pelo Estado para realização de estudos técnicos preliminares vinculados à futura implantação de ferrovia estadual; (ii) se a ausência de declaração de utilidade pública específica obsta tal ingresso temporário.

III.

Razões de decidir

O Decreto Estadual nº 1.564/2021 e o Contrato de Adesão nº 021/2021/00/00 autorizam expressamente o acesso da concessionária a propriedades privadas interceptadas ou potencialmente afetadas pela infraestrutura ferroviária, para realização de levantamentos técnicos preliminares. O ingresso autorizado não configura desapropriação, posse definitiva, servidão administrativa ou qualquer forma de restrição permanente ao direito de propriedade, tratando-se apenas de ocupação transitória e não invasiva, compatível com a fase preparatória da concessão pública..

A declaração de utilidade pública é requisito para a fase expropriatória, não sendo exigível para fins de sondagens técnicas amparadas contratual e legalmente. Não se evidenciou prejuízo concreto decorrente da medida deferida, tampouco prova de que a atividade agrícola seria inviabilizada.

IV
.
Dispositivo.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
"É legítimo o ingresso temporário de concessionária ferroviária em imóvel rural para a realização de estudos técnicos de viabilidade, quando fundado em contrato de adesão e decreto autorizativo estadual, não configurando tal medida qualquer forma de desapropriação, nem exigindo prévia declaração de utilidade pública."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto

por
André Ângelo Bottan
em face de decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
RUMO S.A.
, que deferiu tutela de urgência para autorizar o ingresso de técnicos da empresa autora na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Fé”, de titularidade do ora agravante, com o objetivo de realizar sondagens e estudos técnicos de natureza geotécnica e topográfica, imprescindíveis à implantação do empreendimento ferroviário denominado Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o acesso à propriedade sem a prévia
declaração de utilidade pública
violaria seu direito constitucional à propriedade, sendo vedada a entrada forçada em imóvel particular sem a observância do devido processo legal.

Diz que o Contrato de Adesão nº 021/2021/00/00 condicionaria a interferência sobre propriedades privadas à existência de declaração formal de utilidade pública emitida pelo Poder Executivo e que a atividade agrícola exercida na Fazenda Santa Fé — com destaque para a cultura do algodão — estaria em curso e sofreria prejuízos relevantes com a atuação técnica pretendida pela agravada, gerando potenciais danos materiais irreversíveis.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja revogada a tutela de urgência.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 278006363

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 280816398, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Rumo S.A, em face de André Ângelo Bottan, objetivando em sede de tutela provisória de urgência obter autorização para realizar sondagens e investigações
de natureza geotécnica e topográfica na propriedade rural do réu, a fim de subsidiar a implantação de infraestrutura ferroviária estadual.

Narrou na inicial que
em razão do Decreto nº. 1.564, e por meio do Contrato de Adesão n. 021/2021/00/00, o Estado do Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SINFRA-MT) e com interveniência da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER-MT), autorizou a autora a construir, operar, explorar e conservar a primeira Ferrovia Estadual do Mato Grosso, então intitulada como Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo.

Afirma que para viabilizar a execução do contrato de concessão, faz-se necessário, antes do início das obras, a realização de estudos preliminares.

O juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência
para autorizar o ingresso de técnicos da empresa autora na propriedade rural.

Insurge-se, então, o réu, ora agravante, sustentando, em essência, que o ingresso na propriedade não poderia se dar sem a prévia
declaração de utilidade pública
, pois tal autorização, a seu ver, implica em intervenção sobre direito de propriedade e demandaria decreto específico do Poder Executivo.

Assevera, ainda, eventuais prejuízos econômicos decorrentes da atividade agrícola desenvolvida no imóvel, com alegações de que o traçado da ferrovia impactaria negativamente sua exploração rural, sem respaldo técnico ou documental concreto.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, razão não lhe assiste.

Com efeito,
o Decreto Estadual nº 1.564/2021
e o
Contrato de Adesão nº 021/2021/00/00
, celebrado entre a empresa agravada e o Estado de Mato Grosso, com interveniência da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER-MT),
asseguram expressamente à concessionária o direito de acesso temporário às propriedades privadas interceptadas ou potencialmente afetadas pela implantação da ferrovia
, com vistas à realização dos estudos preliminares de
viabilidade técnica, topográfica e geológica
, imprescindíveis à definição do traçado da malha ferroviária e à avaliação de sua exequibilidade.

A cláusula 6.6.1 do contrato, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante,
não condiciona o ingresso nas propriedades privadas à prévia declaração de utilidade pública
, mas tão somente faz referência à possibilidade futura de desapropriação e liberação de áreas, caso não se viabilize a obtenção amigável da posse definitiva.

No presente momento, todavia,
não se está diante de qualquer hipótese de desapropriação, servidão administrativa ou perda do domínio
, mas apenas de
ocupação precária e transitória para coleta de dados técnicos
, cuja natureza é essencialmente preparatória e, portanto,
não demanda declaração formal de utilidade pública por decreto executivo
.

Na mesma linha, o contrato de adesão firmado com o Poder Executivo Estadual autoriza, de forma clara, a atuação da empresa agravada com vistas à realização de sondagens técnicas,
sem que disso decorra qualquer intervenção no direito de propriedade
, mormente porque se cuida de
acesso por tempo determinado (90 dias)
, limitado a estudos não invasivos e com previsão expressa de responsabilidade da concessionária por eventuais danos.

Demais disso,

não há comprovação nos autos de que a atividade agrícola do agravante será interrompida ou prejudicada.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de obrigação de Fazer. Ente público municipal que pleiteou a concessão de tutela antecipada para a ocupação temporária da propriedade da agravante. Realização de obra pública, consistente na manutenção de trecho de estrada pública municipal
, realizada através de convênio celebrado com o Governo do Estado de São Paulo. Deferimento pelo Juízo a quo. Presença da verossimilhança das alegações e perigo de dano. Decisão mantida. Recurso não provido
”. (TJSP. RAI n. 2256457-68.2022.8.26.0000. Rel. Des.

Magalhães Coelho, 7ª Câmara de Direito Público, J. 17.04.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL. OBRAS PARA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE QUE NÃO PROMOVA IMPEDIMENTOS À OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO AGRAVADO, VISANDO À CONCLUSÃO DAS REFERIDAS OBRAS
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL DE PALHOÇA N. 2.223/2017 E DO DECRETO MUNICIPAL DE PAULO LOPES N . 32/2017, QUE ANUNCIA O INTERESSE PÚBLICO PELA OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. "A instituição da ocupação temporária dá-se por meio da expedição de ato pela autoridade administrativa competente, que deverá fixar, desde logo, e se for o caso, a justa indenização devida ao proprietário do imóvel ocupado. É ato autoexecutório, que não depende de apreciação prévia do Poder Judiciário" (Alexandrino, Marcelo; Paulo, Vicente . Direito Administrativo descomplicado, 20 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Método, 2012, p
. (TJSC. RAI n. 4000014-43.2018.8.24.0000, 3ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Jaime Ramos,

J. 14.05.19.)

À luz de tais fundamentos, a decisão agravada não merece reparos, pois está devidamente amparada no regime jurídico das concessões públicas, nas normas de transporte ferroviário e no interesse público primário que envolve a ampliação da malha de logística e transporte do Estado e da federação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025